Tribunal: TJDFT
Processo: 0744770-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO. TRANSFERÊNCIAS NÃO REALIZADOS PELOS TITULARES. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO À MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais promovida em face do BANCO DE BRASILIA SA - BRB, em decorrência de saques/ transferências fraudulentas na conta corrente titularidade da parte autora, cujos pedidos foram julgados procedentes.

2. O réu interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Consta dos autos que a parte autora, em 05/08/2021, foi vítima de fraude, pois estelionatários lograram êxito em transferir o valor de R$10.900,00 de sua conta sem a sua autorização. É incontroverso que os golpistas convenceram o seu marido – titular da conta conjunta com a autora - a proceder à entrega do cartão para realização de suposta perícia e que um “preposto” do banco foi até sua residência proceder o recolhimento do cartão. Após a entrega do cartão e dos dados do cartão, as transações bancárias fraudulentas foram realizadas.

4. A responsabilidade da instituição financeira no caso é objetiva, somente podendo ser afastada quando ficarem comprovados a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses que não se amoldam ao caso concreto.
5. A súmula n. 479 do STJ estabeleceu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Observa-se que o fortuito externo é aquele que não está afeto às atividades bancárias, de forma que eventual falha relativa a abertura de conta, contratação de crédito e outras transações bancárias são consideradas fortuito interno, sendo a instituição financeira responsável, nesses casos, por eventual dano.
6. No IRDR n. 0701855-69.2020.8.07.9000 a Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte tese sobre o tema: “AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO "GOLPE DO MOTOBOY", EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS”.

7. Verifica-se que o contexto fático do caso em análise se amolda à hipótese descrita na mencionada tese fixada pela Turma de Uniformização, pois o marido da autora, acreditando estar seguindo orientações de preposto do Banco, entregou o cartão a terceiro fraudador.

8. Ainda, importa dizer que as sucessivas transferências eletrônicas, em valores significativos, por si só, são causas para que o Banco acionasse os seus mecanismos de segurança, a fim de perquirir sobre as licitudes da transação, o que não ocorreu. Portanto, no caso, a instituição financeira deveria ter agido de forma preventiva para impedir a prática de golpe, mormente porque nesses caso os fraudadores se utilizam de informações, documentos e falha da segurança do próprio banco, que deveria resguardar os usuários.

9. Irreparável a sentença que condenou o réu a ressarcir os valores transferidos da conta corrente da autora por terceiro fraudador.

10. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, estes fixados em 10% do valor da condenação.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.